Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-37.2017.8.11.0096
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000006-37.2017.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – ARTIGOS 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO CONSTATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As certidões de dívida ativa devem apresentar todos os elementos obrigatórios, dispostos nos artigos 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de o título não ser considerado válido, e demandar o reconhecimento da nulidade do documento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 0000006-37.2017.8.11.0096

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAÚBA

AGRAVADO:
BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Itaúba
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 202797693, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Agravante dispõe, em síntese, que o título executivo que embasa o executivo fiscal é válido, em razão do preenchimento dos elementos obrigatórios, dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, bem como, do artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Registra, então, a necessidade da reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja reconhecida a validade da CDA.

O Recorrido, no ID no 213861686, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Itaúba
, em face da decisão monocrática proferida no ID no 202797693, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Como é sabido, e já disposto nas decisões anteriores, as Certidões de Dívida Ativa precisam apresentar certos elementos, a fim de serem consideradas válidas, e os referidos podem ser conferidos nos artigos 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, e 202 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, veja-se o que regula os referidos dispositivos:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

É necessário, então, evidenciar se o título executivo apresenta todos as características obrigatórias, inclusive, estas que concedem à CDA a liquidez, exigibilidade e certeza, os pontos que possibilitam a promoção das execuções.

Ao avaliar a Certidão de Dívida Ativa, é possível averiguar que nem todos os elementos necessários para a validade da CDA estão presentes.

A maior discussão gira em torno da ausência do fundamento legal da dívida, característica disposto no inciso III do artigo 202 do CTN, e III do § 5o do artigo 2o da LEF, e, realmente, não se constata o referido elemento.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TITULO EXECUTIVO QUE INDICA AS CONDUTAS LESIVAS COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS – REQUISITOS DO ARTIGO 202, III, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III, DA LEI N.o 6.830/1980 OBSERVADOS – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

[...]

(N.U 1023011-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/3/2024, publicado no DJE 27/3/2024).

Não há, então, como reformar a decisão recorrida, uma vez que nem todos os elementos necessários para a validade do título executivo estão presentes.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 202797693, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024